Tribunal: TJMT
Processo: 0029852-46.2012.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029852-46.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL ANTONIO OVIDIO DE MIRANDA - CPF: 207.123.321-20 (APELANTE), IVONE DA CONCEICAO MIRANDA - CPF: 872.396.551-72 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO DA SILVA (APELADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO), KAMIL FARES (TERCEIRO INTERESSADO), MANSAO VIP-ZONA SUL (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO OVIDIO DE MIRANDA - CPF: 207.123.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), NATALIA FARIAS DE ARAUJO - CPF: 603.470.813-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0029852-46.2012.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUTOR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL DIVERSO – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL – HERANÇA – FORMAL DE PARTILHA REGISTRADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CONDOMÍNIO COM DEMAIS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE POSSE – FATO QUE NÃO IMPEDE A USUCAPIÃO RURAL – PROVA DA POSSE – SEM OPOSIÇÃO – SUPERIOR HÁ 05 ANOS – LOCAL DE RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – CRIAÇÃO DE PORCOS E GALINHAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O condomínio não pode constituir óbice subjetivo à usucapião rural, porquanto evidente que em razão da fração ideal que coube ao autor e a ausência de posse sobre o imóvel, por certo impedem que o usucapiente estabeleça nele sua moradia, ou o torne produtivo com o seu trabalho.

Presentes os requisitos legais da usucapião especial rural previsto nos art. 1.239 do Código Civil impõe-se a declaração da aquisição do domínio da área descrita na inicial da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0029852-46.2012.8.11.0041

APELANTE: IVONE DA CONCEICAO MIRANDA

APELADO: ANTONIO AUGUSTO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Ivone da Conceição Miranda e outros
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião ajuizada contra
Antônio Augusto da Silva
.

Alegam que a r. sentença merece ser reformada, diante de não mais existir o fato impeditivo para a aquisição do imóvel, no caso, a posse/propriedade de outro imóvel.

Explicam que o imóvel, objeto de herança, já foi vendido e depende apenas da transferência de propriedade.

Aduzem que ao ingressar com a ação, preencheram os requisitos necessários para a aquisição da propriedade originária por meio da usucapião extraordinária, em razão de residirem no imóvel por 27 anos, com
animus domini
, exercendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação de usucapião.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar por ausência de interesse justificador da intervenção daquela instituição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0029852-46.2012.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião.

Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada em 2012 por Manoel Antônio Ovídio de Miranda e Ivone da Conceição Miranda contra Antônio Augusto da Silva, que tem por objeto a declaração de usucapião de uma área rural com 5,2368 hectares, localizada na Av. Dr. Meirelles, margem direita do rio Coxipó, zona rural, nesta capital.

De acordo com os autores, se encontram na área desde 1985, local onde construíram moradia, bem assim realizaram o plantio de canavial, bananal, plantação de frutas e ainda, a criação de pequenos animais.

Consta que foi proferida sentença de improcedência em 14/12/2017, sob o fundamento de que os autores não apresentaram prova de não ser proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Contudo, em sede de Apelação, foi acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, de modo que o processo foi devolvido à origem para o regular processamento da instrução.

Com o retorno dos autos a origem, os autores colacionaram certidões negativas de imóveis emitidas pelos cartórios da comarca e esclareceram que o autor Manoel é herdeiro de 1/14 de um imóvel urbano, constituído da matrícula n. 59.325 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá, mas que já teria sido alienado (id 78684482).

Realizada a audiência para a oitiva das testemunhas, o feito foi sentenciado e julgado improcedente, sob o fundamento de que as partes autoras não comprovaram o preenchimento de todos os requisitos, por ser proprietário de outro imóvel.

Nesse sentido, a r. sentença esclareceu:
“..o autor Manoel Antônio Ovídio de Miranda na data do ajuizamento da presente ação (22/08/2012) era proprietário de 1/14 do imóvel herdado de seus pais, conforme matrícula 59.325...”
. E, ainda, de acordo com a r. sentença, tal situação somente foi alterada em 2018.

Com efeito, dispõe o art. 1.239, do CC:

“Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.”

De acordo com o dispositivo, a usucapião rural tem como requisitos a posse por 5 anos ininterruptos; que a área rural não seja superior a cinquenta hectares; que a parte não seja possuidora de qualquer outro imóvel, seja este rural ou urbano; e que tenha tornado a terra produtiva tendo nela sua moradia.

Pode-se dizer que a intenção do legislador com esta modalidade de usucapião foi beneficiar aquele que tornou a área rural sob a sua posse produtiva em decorrência de seu trabalho e de sua família, com o intuito de fixar o trabalhador rural no campo.

Nesse contexto, a
controvérsia inicial reside no fato do autor Manoel Antônio Ovídio de Miranda, ser proprietário de um imóvel urbano, o que, a princípio, constitui óbice à usucapião rural.

Pois bem. Ao que consta, o autor Manoel Antônio Ovídio de Miranda tornou-se proprietário de um imóvel urbano com matrícula n. 59.325, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá,
na proporção de 1/14
, adquirido por meio de formal de partilha expedido em 17/09/2012, com registro em 26/12/2012 (R-07-59.325).

De notar-se, assim, que na hipótese, o autor Manoel exerce a propriedade em condomínio com seus outros 13 irmãos de um imóvel urbano, com 280 m2 e área construída (casa) de 55,50 m2.

Neste caso particular, o condomínio não pode constituir óbice subjetivo à usucapião rural, porquanto evidente que em razão da fração ideal que coube ao autor apelante e a ausência de posse sobre o imóvel, por certo impedem que o usucapiente estabeleça nele sua moradia, ou o torne produtivo com o seu trabalho.

Aliás, de acordo com os documentos colacionados, verifica-se que os herdeiros já promoveram a venda do imóvel, fato que corrobora com a impossibilidade do autor apelante lá estabelecer sua moradia.

Não fosse isso, nota-se que o registro do formal de partilha no registro do imóvel (12/2012), ocorreu após o ajuizamento da ação de usucapião (08/2012). Tal informação se mostra importante sob a ótica de que a vedação do usucapiente ser proprietário de outro imóvel diz respeito ao período do quinquídio aquisitivo. Vale dizer,
“é irrelevante que o usucapiente tenha sido dono antes, ou que passe a ser dono depois de consumar o prazo necessário à usucapião, ainda que antes do ajuizamento da ação, pois a sentença é declaratória e apenas reconhece aquisição originária preexistente”
(in Código Civil Comentado, coord. Ministro Cezar Pelluzo, 10.ed., Barueri/SP: Manole, 2016, p. 1153).

Nesse cenário, a existência de outro bem de propriedade do autor Manoel não constitui óbice à usucapião rural.

Afastado, portanto, o motivo que deu causa a improcedência da ação, necessário verificar se presentes os demais requisitos para a aquisição prescritiva.

Com efeito, os documentos colacionados e a prova testemunhal produzida, revelam a ocorrência da posse ininterrupta e pacífica do imóvel por prazo superior a 05 anos, bem assim que lá os autores estabeleceram sua moradia, onde retiram o sustento da família.

De relevo as fotos colacionadas com a inicial que indicam a presença do autor no imóvel por tempo além do exigido para a usucapião rural. Chama atenção à existência de árvores frutíferas que denotam serem antigas, bem como a própria construção da residência, além da criação de porcos e galinhas.

Ademais, de acordo com as testemunhas, além de afirmarem que o autor Manoel reside no local, sem oposição, por muitos anos, lá ocorre todos os anos uma festa religiosa, bem assim que o mesmo vende sua produção de carne de porco, leite, etc, em feiras.

Assim, presentes os requisitos legais da usucapião especial rural previsto nos art. 1.239 do Código Civil impõe-se a declaração da aquisição do domínio da área descrita na inicial da presente ação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL
RURAL - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE E PROCESSO ELETRÔNICO – ARTIGO 213 DO RITJMT – QUALQUER HORÁRIO DO ÚLTIMO DIA - REJEIÇÃO – MÉRITO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA –USUCAPIÃO RURAL - ARTIGOS 191 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 1.239 DO CÓDIGO CIVIL/2002 - POSSE AD USUCAPIONEM - ANIMUS DOMINI – ÁREA PRODUTIVA - RERQUISITOS - COMPROVAÇÃO - PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, o ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro horas do último dia do prazo, conforme prescreve o artigo 213 do RITJMT, logo, não há que se falar em intempestividade se o protocolo ocorreu no último dia do prazo após o expediente forense, que no caso, correu às 22:52:36 horas.

Provado o exercício de posse com ânimo de domínio pelo período suficiente à prescrição aquisitiva do imóvel, como também os demais
requisitos dos artigos 191 da Constituição Federal e 1.239 do Código Civil, correto o deferimento do pedido de aquisição da propriedade pela usucapião especial rural muito mais ainda quando a alegação da parte autora tem apoio na prova testemunhal, pericial e demais elementos constantes dos autos.

(N.U 0000213-12.2008.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a r. sentença e julgar procedente a Ação de Usucapião.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021